Tribunal: TJMT
Processo: 1036874-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso no: Processo: 1036874-55.2023.8.11.0041
Origem: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO SAFRA S/A
Recorrido: M.L ONOFRE LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido nos autos, e a condenação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. A recorrente alega que é parte ilegítima no processo, pois é apenas mandatário da cobrança, e que não houve falha na prestação de serviços.
3. A instituição financeira pleiteia pela improcedência da ação ou a minoração do quantum indenizatório.
4. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
5. A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.
6. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
7. A responsabilidade pela exclusão de protesto devido é do devedor.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido para extirpar a condenação por danos morais

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036874-55.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M. L. ONOFRE LTDA - CNPJ: 46.033.709/0001-94 (RECORRENTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024